Tribunal: TJMT
Processo: 0000485-57.2012.8.11.0079
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000485-57.2012.8.11.0079
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[OSVALDO PEREIRA DA COSTA - CPF: 045.600.538-20 (RECORRENTE), FELIPE MENDES VILELA - CPF: 034.227.161-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELISANGELA MARTINS MARIANO (VÍTIMA), ELIZANGELA MARTINS MARIANO - CPF: 011.010.541-90 (VÍTIMA), Regivaldo Gonçalves da Silva (ASSISTENTE), Geverson Piter dos Santos (ASSISTENTE), Anibal Dias Ferreira (ASSISTENTE), Bruno Gontijo de Alencar (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AFASTAMENTO DAS TESES DE IMPRONÚNCIA, LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal, em razão da tentativa de homicídio qualificado, motivada pela intenção de evitar denúncia por tráfico de drogas. Os disparos ocorreram em local fechado, de forma inesperada e em regiões vitais da vítima, que sobreviveu.
O

réu
requereu a impronúncia por ausência de justa causa, o reconhecimento da legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça pugnaram pela manutenção da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a pronúncia do réu, notadamente a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria; (
ii
) analisar se há elementos para o reconhecimento da legítima defesa; (
iii
) examinar a possibilidade de desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal; e (
iv
) avaliar a necessidade de correção de erro material constante na sentença de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios razoáveis de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, prevalecendo o princípio do
in dubio
pro

societate
.

A materialidade do crime encontra respaldo em boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, exame de corpo de delito com mapa topográfico de lesões em regiões vitais e risco de vida, bem como no laudo pericial que atestou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Os indícios de autoria estão demonstrados pelas declarações firmes da vítima, corroboradas por testemunhas e pelo relatório policial, os quais indicam que o réu atraiu a vítima para local isolado e desferiu os disparos sem chance de reação.

A tese de legítima defesa não en
contra respaldo nesta fase de j
udicium
accusationis
— juízo de acusação (cognição sumária)
,
pois não houve demonstração de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, tampouco uso moderado dos meios necessários
.

A desclassificação para lesão corporal exige certeza da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica no caso, dada a dinâmica dos fatos, o número de disparos, as regiões atingidas e as circunstâncias da execução, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia contém erro material ao deixar de mencionar a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, aplicável à tentativa, já que a vítima não veio a óbito. Corrige-se o equívoco para constar expressamente a referida causa redutora, conforme já reconhecido no recebimento da denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com correção de erro material.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo inviável a absolvição sumária nesta fase.

A legítima defesa exige prova inequívoca dos requisitos legais, cuja ausência impede o reconhecimento antecipado da excludente de ilicitude.

A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal demanda certeza da inexistência de dolo homicida, não sendo admissível quando presentes indícios do
animus necandi
.

O erro material na decisão de pronúncia pode ser corrigido para constar a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, quando demonstrada a tentativa e a sobrevivência da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, II; 25; 121, § 2º, I, IV e V; CPP,
arts
. 413, 414, 415, IV, 419; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.355.643/TO; STJ,
AgRg
no HC n. 994.423/PR; TJMT, RSE n. 0004729-96.2019.8.11.0042, rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 25.07.2025; TJMT, RSE n. 1002378-56.2024.8.11.0011, rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 01.07.2025; TJMT, RSE n. 0000249-64.2015.8.11.0091, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 01.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em 30 de abril de 2025, pelo réu
Osvaldo Pereira da Costa
, por intermédio de seu advogado (ID de origem 192368553),
com razões recursais apresentadas em 21 de maio de 2025 (ID de origem 194763086), contra a decisão proferida em 23 de abril de 2025, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT (ID de origem 186550165), que pronunciou o réu como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal, nos autos nº 0000485-57.2012.8.11.0079.

A decisão interlocutória mista não terminativa (sentença de pronúncia) reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, aptos a justificar o envio do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra que o Ministério Público denunciou Osvaldo Pereira da Costa pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, em razão de fatos ocorridos em 15 de abril de 2011, no interior de um bar localizado no Distrito de Vila Campinas, município de Bom Jesus do Araguaia/MT.

Consta dos autos que o réu, utilizando-se de arma de fogo, efetuou diversos disparos contra Elizangela Martins Mariano, provocando-lhe ferimentos no braço e no abdômen. A motivação do crime estaria relacionada à intenção da vítima de denunciar o réu às autoridades pela suposta venda de entorpecentes. Assim, segundo os fundamentos da sentença, o crime foi motivado por razões torpes e visou assegurar a impunidade de outra infração penal, além de ter sido praticado de forma a dificultar a defesa da vítima, uma vez que os disparos ocorreram de modo inesperado e repentino no interior do quarto do bar.

A materialidade do delito foi comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 54166239, fls. 11-12), pelo termo de exibição e apreensão (ID 54166239, fl. 13) e pelo exame de corpo de delito (ID 54166239, fls. 16-19), os quais indicaram ferimentos compatíveis com projéteis de arma de fogo. Quanto à autoria, esta restou igualmente evidenciada pelas declarações dos informantes/testemunhas Aníbal Dias Ferreira e
Geverson
Piter dos Santos.

Nas razões recursais apresentadas em 21 de maio de 2025 (ID de origem 194763086), o pronunciado pleiteou a reforma da decisão de pronúncia, sustentando, como tese principal, a impronúncia por ausência de justa causa. Argumentou que, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que, segundo sua defesa, não se verificou no caso concreto. Alegou inexistirem elementos que demonstrassem o ânimo de matar, ressaltando que a vítima foi atingida em regiões não vitais, sobreviveu e buscou
socorro por meios próprios, circunstâncias que fragilizariam a intenção homicida. Acrescentou que as testemunhas não presenciaram os fatos e que a narrativa da vítima, embora relevante, estaria desprovida de amparo técnico e contraditório.

Como tese alternativa, invocou a legítima defesa, afirmando que o conjunto probatório indicaria que o recorrente teria reagido a uma provocação direta da vítima, havendo fundado receio de risco à sua integridade. Sustentou que, mesmo sem completo esclarecimento na fase de instrução, a dúvida quanto à ilicitude da conduta deveria ser resolvida em favor do réu, com base no princípio
in dubio pro reo
, admitindo-se, inclusive, a exclusão da ilicitude já na fase da pronúncia.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal (art
igo
129 do Código Penal), com remessa ao juízo competente, nos termos do artigo 419 do C
ódigo de Processo Penal
. Defendeu que a dinâmica dos fatos — caracterizada por reação imediata, ausência de premeditação, ferimentos não fatais e possível agressão injusta anterior — afastaria o dolo de matar e tornaria incompatível a manutenção da acusação de tentativa de homicídio.

Diante do exposto, requereu:

(1) o conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito para reformar a decisão de pronúncia e declarar a impronúncia de Osvaldo Pereira da Costa, com fundamento no art
igo
414 do
C
ódigo de Processo Penal
, seja pela ausência de prova mínima da tentativa de homicídio, seja pela presença de indícios de legítima defesa;

(2) subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal, com remessa ao juízo competente (art. 129 c/c art. 419 do CPP); e

(3) a concessão da justiça gratuita, diante da alegada hipossuficiência do recorrente.

Em contrarrazões apresentadas em 27 de maio de 2025 (ID de origem 195443279), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia. Sustentou que a materialidade do crime está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de exame de corpo de delito, declarações da vítima e testemunhas, além de relatório policial, todos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Afirmou que a autoria recai, sem margem a dúvidas, sobre o réu Osvaldo Pereira da Costa, sendo o relato da vítima coerente, verossímil e corroborado por outros elementos de prova. Ressaltou que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima sobrevivente assume especial relevância, sobretudo quando amparada por evidências colhidas em juízo. Destacou que a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo, nesta fase, o princípio
in dubio
pro

societate
.

Quanto à tese de legítima defesa, o órgão ministerial destacou que não houve demonstração inequívoca da excludente de ilicitude, requisito indispensável à absolvição sumária. Frisou que o conjunto probatório aponta para a intenção do réu de ceifar a vida da vítima, afastando a possibilidade de absolvição com fundamento no art. 415, IV, do CPP.

No tocante ao pedido subsidiário de desclassificação para lesão corpora
l
, argumentou ser medida excepcional, somente cabível quando inexistirem elementos que indiquem o
animus necandi
. No caso, entendeu que as circunstâncias e o modus operandi — disparos efetuados à curta distância e em regiões vitais — evidenciam o dolo de matar, inviabilizando a alteração da capitulação.

Por fim, c
oncluiu que as alegações defensivas não encontram respaldo no acervo probatório e que eventuais controvérsias devem ser decididas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, razão pela qual defendeu a rejeição integral do recurso e a manutenção da decisão de pronúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio
do
doutor
Mauro Benedito Pouso Curvo
(ID 300486392 de 2º grau), opinou pelo improvimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia (
ID de origem 186550165
)
está devidamente fundamentada e amparada em robusto conjunto probatório, não merecendo reparos. Ressaltou que, na fase de pronúncia, exige-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento de mérito dos crimes dolosos contra a vida.

Destacou que os depoimentos da vítima e de testemunhas, aliados ao laudo pericial que atestou lesões em regiões vitais, evidenciam o dolo de matar e afastam a tese de legítima defesa.

Afirmou que o relato da vítima é firme, coerente e corroborado por outros elementos de prova, descrevendo que foi atraída ao local pelo acusado e surpreendida com disparos de arma de fogo, tendo sido atingida cinco vezes.

Observou que os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa — agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios e conhecimento da situação — não se encontram presentes, sendo a versão defensiva isolada e destituída de respaldo probatório, o que impõe a análise pelo Conselho de Sentença.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal, a Procuradoria destacou que a intenção homicida se extrai do contexto fático, dos meios empregados e da forma de execução, não se limitando à gravidade do resultado. No caso, os disparos dirigidos a regiões vitais, a premeditação e a interrupção da ação por circunstâncias alheias à vontade do agente comprovam o
animus necandi
, tornando incabível a desclassificação.

Assim,
concluiu
que estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, devendo o acusado ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, razão pela qual opinou pela rejeição integral do recurso e manutenção da decisão de pronúncia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O ordenamento jurídico estabelece que o
Recurso em Sentido Estrito deve ser interposto,
via de regra
, no prazo de
5
dias corridos
, conforme o art.586,
caput
, do Código de Processo Penal,
ressalvada a hipótese de decisão relativa à lista geral de jurados, para a qual o prazo é de
20
dias corridos
, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo. Cuidase de recurso admissível contra decisão, despacho ou sentença, nas hipóteses taxativamente previstas no art.581 do Código de Processo Penal, ipsis litteris:

I-
que
não receber a denúncia ou a queixa;

II-
que
concluir pela incompetência do juízo;

III-que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV –
que
pronunciar o réu;
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

V -
que
conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;
(Redação dada pela Lei nº 7.780, de 22.6.1989)

VI-
que
absolver o réu, nos casos do
art.411
;

(Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII-que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII-que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX-
que
indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X-
que
conceder ou negar a ordem de
habeas corpus
;

XI-que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII-que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII-que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV-que incluir jurado na lista geral ou desta
o
excluir;

XV-
que
denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI-que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII-que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII-que decidir o incidente de falsidade;

XIX-que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX-
que
impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI-que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do
art.774
;

XXII-que revogar a medida de segurança;

XXIII-que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV-que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Diante da tempestividade do recurso, passa-se à análise do caso em apreço.

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal.
A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar
com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Não havendo mais questões incidentes, tampouco preliminares, passa-se à análise do mérito.

Destaca-se que a decisão de pronúncia se encontra disciplinada no artigo 413 do Código de Processo Penal e, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, consubstancia-se em mero juízo de admissibilidade e de viabilidade da pretensão acusatória deduzida na denúncia, para fins de submissão ao Tribunal do Júri.

Nessa fase procedimental preliminar, prevalece o
P
rincípio do
in dubio
pro

societate
, de modo que, verificada a existência do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, a controvérsia deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A materialidade delitiva do homicídio qualificado, na forma tentada, encontra-se evidenciada
pelo Boletim de Ocorrência (ID de origem 54166239, páginas 11 e 12), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID de origem 54166239, página 13), pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 100/2011, com Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID de origem 54166239, páginas 17-19), pelo Termo de Declarações (ID de origem 54166239, páginas 41
,
44-45
e 60
), pelo Relatório Policial (ID de origem 54166239, página 50) e demais elementos investigatórios e probatórios constantes dos autos nº 0000485-57.2012.8.11.0079.

É de extrema relevância mencionar, dentro do conjunto probatório que comprova a materialidade do delito imputado ao réu, a lesão registrada no Mapa Topográfico para Localização de Lesões, pertinente à região 23, com “sinais de queimado” de “3
e
3 cm por PAF”. Além disso, o Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 100/2011 dispõe
ipsis litteris
:

2°) Qual o instrumento ou meio que produziu?

RESPOSTA: PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO.

(...)

4°) Há perigo de vida?

RESPOSTA: SIM.

5°)
Resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta (30) dias?

RESPOSTA: SIM.

De igual forma, os indícios de autoria do homicídio qualificado, na forma tentada, estão presentes
pela declaração prestada em juízo pela vítima Elisangela Martins Mariano (ID de origem 171132628)
, bem como nas demais provas constantes dos autos.

Nesse sentido, ao reconhecer demonstradas a materialidade e os indícios de autoria delitiva, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende de seus julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DOS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal).

2. Fatos relevantes: de acordo com as provas dos autos, o acusado, impulsionado por vingança, desferiu os golpes de faca contra a vítima de inopino e pelas costas.

3. Requerimentos do recurso: exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: analisar se as qualificadoras são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em conformidade com o Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras imputadas na denúncia somente comportam exclusão quando se revelarem manifestamente improcedentes.

6. As qualificadoras da torpeza e do emprego de recurso que dificultou a defesa não se revelam manifestamente improcedentes, porquanto a prova judicializada indica, de maneira suficiente, que o acusado, insatisfeito com o término do relacionamento que mantinha com a irmã da vítima, nutria sentimento de vingança e desferiu os golpes de faca de inopino e pelas costas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.355.643/TO e
AgRg
no HC n. 994.423/PR; TJMT, RSE n. 0004729-96.2019.8.11.0042.

(N.U 0010916-28.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)
.

Em razão de estarem evidenciadas a materialidade do homicídio
qualificado
tentado e
a existência de indícios de autoria, conforme supramencionado, afasto a tese de impronúncia.

Com relação à tese de legítima defesa
, cumpre salientar que o artigo 25 do Código Penal dispõe que “
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

Da leitura do dispositivo, extraem-se os requisitos indispensáveis para o seu reconhecimento:

a) existência de agressão injusta, ou seja, não amparada pelo direito;

b) que tal agressão seja atual ou iminente, afastando-se situações passadas ou hipotéticas;

c) defesa de direito próprio ou de
terceiro
; e

d) uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão.

Assim, a legítima defesa constitui excludente de ilicitude que demanda a presença cumulativa desses elementos, devendo a reação ser estritamente proporcional à ameaça sofrida.

No caso em exame,
constata-se:

1. Inexistência de agressão injusta, atual ou iminente

Não se pode afirmar nesta fase processual, com a certeza necessária
que

a
vítima
estivesse
praticando qualquer agressão ao réu no momento dos disparos.
Não conseguiu o recorrente demonstrar que não a tenha
atraído
para
os fundos do bar, local onde o réu residia, e
a
surpreendid
o
com disparos de arma de fogo.

2. Ausência de uso moderado dos meios necessários

Ainda que se admitisse — por hipótese — algum ato de reação por parte da vítima, a conduta do réu
não se
mostrou claramente proporcional,
a
suposta agressão
, isto em razão do
número
de disparos onde 4

deles efetivos e em regiões vitais
[
braço, costela, abdômen e cabeça
(de raspão
). A reação, portanto,
d
e enquadra
mento
no

parâmetro
de
scrito
no
art
igo
25 do C
ódigo Penal
, deve ser analisada pelo tribunal popular
.

3.

Indícios de conduta preordenada

O réu

não logrou
afastar a conduta descrita na denúncia de
ter convocado a vítima para um local restrito, onde residia, e lá ter efetuado disparos, indica
animus necandi
e premeditação.

4. Elementos subjetivos incompatíveis com a legítima defesa

O
animus necandi
evidenciado pela gravidade das lesões e pela multiplicidade de disparos não é compatível com a finalidade defensiva. A legítima defesa, por definição, exige que a reação seja voltada a repelir a agressão,
o que não restou comprovado nesta fase processual.

Por todo o exposto e devidamente fundamentado
,
deixo de reconhecer a
incidência da excludente de ilicitude
da legitima defesa
prevista no artigo 25 do Código Penal,
que
deverá
ser apreciada pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Juri
.

No que tange à tese defensiva de desclassificação do homicídio

qualificado
tentado para lesão corporal
, o conjunto probatório demonstra que a vítima, que havia alugado um bar do réu, discutiu com ele em razão de o
réu
vender drogas nos fundos do estabelecimento, ameaçando denunciá-lo. No dia seguinte, por volta das 11h30, foi chamada pelo réu aos fundos do bar, onde ele residia e, ao entrar em um dos quartos, foi surpreendida quando o
pronunciado
sacou uma arma e efetuou disparos. Afirmou que, ao tentar reagir, entrou em luta corporal com o réu, que atirou
5
vezes, atingindo-a
por 4 vezes
: no braço, na costela e na cabeça (de raspão) e na barriga, ocasionando risco de vida. A vítima resultou incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias, circunstância que
impede a desclassificação da tentativa de
homicídio
qualificado para lesão corporal, conforme pretendido
.

Em consonância com esse entendimento
,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca
m
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. DESPRONÚNCIA.
INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DESCLASSIFICATÓRIA SUSCITADA PELO RELATOR. IMPROCEDÊNCIA. PROVIDÊNCIA QUE EXIGIRIA CERTEZA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. SUPERFICIALIDADE DAS LESÕES QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O POSSÍVEL DOLO HOMICIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DELIBERAR SOBRE A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pelo delito de homicídio tentado, tipificado no artigo 121, caput, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

2. O recorrente pleiteia a sua despronúncia, argumentando que não foram produzidas provas idôneas, sob o crivo do contraditório, acerca da autoria do delito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio tentado; e (
ii
) saber se, conforme proposto pelo relator, a conduta deve ser desclassificada para o delito de lesão corporal, capitulado no art. 129 caput, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Há nos autos prova da materialidade, consistente em laudo pericial que atesta as lesões corporais sofridas pela vítima, além de indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas declarações prestadas pelo ofendido e pela confissão do réu no curso do inquérito policial, corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo por testemunhas, ainda que não presenciais.

5. Na primeira fase do processo por crimes dolosos contra a vida, a desclassificação da conduta imputada ao réu para delito não sujeito à competência soberana do Tribunal do Júri exige um juízo de certeza. Embora as lesões corporais causadas pelos projéteis de arma de fogo não tenham sido graves, tal fato, por si só, não é apto a afastar, de maneira categórica, o animus necandi, até porque a tentativa nem sempre logra ofender a integridade física da vítima. Além disso, o próprio ofendido relatou que o recorrente
havia lhe
ameaçado de morte, circunstância que, para fins de pronúncia, revela indício bastante do dolo homicida. Vencido, nesse ponto, o relator.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime. 2. Tratando-se de imputação de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes da autoria do
crime, a dúvida acerca do dolo do agente deverá ser dirimida pelos jurados, pois a desclassificação, na fase de pronúncia, exige certeza da ausência de animus necandi”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II, e 121, caput; CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP,
arts
. 74, § 1º, 413, caput, e 419, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1002378-56.2024.8.11.0011, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 1º/7/2025.

(N.U 0012845-14.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)
;

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DO CRIME – REJEIÇÃO – LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO – MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMA INEQUÍVOCA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE ANIMUS NECANDI – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há imprescindibilidade na realização de perícia em arma apreendida quando transcorridos mais de 10 anos do fato, considerando a perecibilidade dos vestígios orgânicos e a existência de outros elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade delitiva.

2. A legítima defesa, como causa excludente de ilicitude, exige a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal. Não havendo elementos probatórios suficientes para comprovar, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

3. A desclassificação da infração penal de homicídio tentado para lesão corporal só é admissível se não houver dúvida quanto à inexistência de dolo. Existindo elementos que apontam para a intenção de matar, como golpes desferidos em regiões vitais do corpo, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

4. Carece de interesse recursal o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade quando tal direito já foi concedido na própria decisão recorrida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0000249-64.2015.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)
.

Diante desse cenário probatório, afasto a pretensão de desclassificação para o crime de lesão corporal.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente Recurso em Sentido Estrito e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a sentença de pronúncia
— decisão interlocutória mista não terminativa — proferida em desfavor de Osvaldo Pereira da Costa,
apenas com a correção do erro material constante no dispositivo da pronúncia, para fazer constar a causa de diminuição da pena
(artigo 14, inciso II, do Código Penal), presente no recebimento da denúncia (ID de origem 54166239, página 73), tendo em vista que a vítima permanece viva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025